Tribunal: TJDFT
Processo: 0725274-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO URBANO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. FATO INCONTROVERSO. TUTELA LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NEGÓCIO MANTIDO, MAS COM SUSPENSÃO AUTORIZADA DO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS CONTRATUALMENTE AJUSTADAS. DETERMINAÇÃO QUE TRANSFERE PARA A EMPRESA RÉ TODOS OS ÔNUS DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, CONQUANTO PERMANEÇA ELE CONTRATUALMENTE VINCULADO AOS AUTORES. QUEBRA DOS PRINCÍPIOS DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E DA EQUANIMICIDADE CONTRATUAL (RECIPROCIDADE DAS ESTIPULAÇÕES). DANO REVERSO. MEDIDA DESPROPORCIONAL À FINALIDADE ALMEJADA DE PROTEÇÃO DOS PROMITENTES/COMPRADORES QUE PRETENDEM RESOLVER O NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. FALTA DE RAZOABILIDADE PELOS EFEITOS DANOSOS INVERSOS IMPOSTOS À PROMITENTE/VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSÁRIO APROFUNDAMENTO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Apesar da inquestionável mora em que incorreu a ré, pelo menos desde 2015, não se pode desconsiderar que os autores, ao firmarem o contrato, em fevereiro de 2019, sabiam ou, pelo menos, tinham condições de saber, que a incorporadora ré permanecia inadimplente no que concerne ao tempestivo cumprimento da obrigação relativa à entrega das obras de infraestrutura. Assim, a decisão de firmar compromisso de compra e venda de lote situado no empreendimento comercializado pela empresa, desde longa data inadimplente, torna necessária mais aprofundado exame acerca da responsabilidade pelo desfazimento no negócio.
2. Uma vez sobrestada, por decisão liminar inaudita altera pars, a obrigação de pagar dos autores pela promessa de compra do terreno, nasce para a ré o ônus de suportar as despesas de manutenção do imóvel negociado, o qual, conquanto permaneça disponível aos autores, sem possibilidade de sua recolocação no mercado imobiliário, não gera a devida contrapartida pecuniária. Nesse ponto, manifesto o vício da decisão recorrida pela falta de atenção ao necessário parâmetro da proporcionalidade, o que pode, eventualmente, trazer prejuízos à parte contrária. Nesse ponto, manifesto o vício da decisão recorrida pela falta de atenção ao necessário parâmetro de proporcionalidade na consideração não apenas do princípio da força obrigatória dos contratos, mas também do princípio geral de equanimidade que considera o valor da reciprocidade das estipulações contratuais. A evidente imposição de benefício a apenas uma das partes com sacrifício exclusivo da outra leva a inaceitável desequilíbrio ao impor excessivo ônus financeiro a uma das partes contatrantes.
3. A provisória atribuição do bem da vida à parte autora não se poderá fazer de forma abusiva com risco de impor prejuízo à ré agravante pela falta de congruência entre a medida liminarmente estabelecida e os efeitos dela decorrentes. Havendo interesse no desfazimento do negócio, ainda que por imputação de responsabilidade à cocontratante, não é razoável impor a permanência da obrigação pecuniária, desde que também não mais esteja disponível o bem a quem deixou de adimplir à necessária contrapartida para adquiri-lo.
4. Caso concreto em que identificado o fenômeno dos efeitos inversos (ou reversos) pelos ônus financeiros desproporcionais impostos pela decisão liminar recorrida à empresa ré, o que, com a demora natural da solução final do litígio, representa risco de grave lesão.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.